Tribunal: STF
Processo: Rcl 93992
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Goldcooper Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Autônomos em Serviços Administrativos em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José/SC (Processo 0001992-65.2025.5.12.0032), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Não obstante a decisão proferida pelo Excelso STF no bojo do Tema 1.389, no processo de origem n.º 0001992-65.2025.5.12.0032, o MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José/SC, indeferiu a suspensão do processo principal mediante seguintes premissas:
[...]
Evidentemente a decisão é equivocada, eis que a relação de trabalho cooperativista é evidentemente autônoma, e fundada em legislação cível, quais sejam, as Leis 5764/71 e 12.690/12. 
[...]
Bem demonstrado que a relação cooperativista de trabalho se amolda a decisão do Tema 1.389 do STF, eis que a relação havida no trabalho cooperativista é autônoma, bem como, que a relação entre o sócio cooperado e a cooperativa é de natureza cível, pauta nas Leis 5.764/71 e 12.690/12, enquanto a relação da cooperativa para com o cliente externo é de natureza comercial.”

Ao final, requer que seja declarada “a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e suspender o processo 0001992- 65.2025.5.12.0032, até decisão final do STF no Tema 1389, tornando-se definitiva a tutela inicialmente concedida”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem: 

“Não se verifica a aderência do presente feito ao Tema 1389. 
Referido Tema trata da validade jurídica de contratações realizadas por intermédio de pessoa jurídica constituída pelo próprio trabalhador ou da prestação de serviços como pessoa jurídica — a chamada pejotização — e sua compatibilidade com o direito do trabalho. 
No caso em análise, entretanto, discute-se relação jurídica de natureza cooperativista, decorrente da proposta de adesão ao estatuto da cooperativa assinada e  juntada ao ID 1717da6. Tal vínculo decorre de relação societária própria do sistema cooperativo, não se confundindo com contrato de prestação de serviços mediante pessoa jurídica ou situação análoga à pejotização. A própria Reclamada defende no Id 674610b que "A relação estabelecida entre as partes não é de trabalho, mas societária (...)". 
A simples existência de termo de adesão ao estatuto ou instrumento cooperativo não é suficiente para enquadrar a controvérsia no Tema 1389, que se limita à análise de contratos de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica no âmbito trabalhista.
 INDEFIRO o pedido de sobrestamento.” (eDoc. 18)

Na sequência, determinou o prosseguimento da instrução processual, com determinação de realização de perícia, bem como de intimação das partes para manifestação sobre interesse na produção de provas.
Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se. 
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente